Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705909-13.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VANISIA RODRIGUES DA ROCHA BOTELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A réu, em face da sentença (ID 72336619) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c pedido de indenização por danos morais movida por VANÍSIA RODRIGUES DA ROCHA BOTELHO que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a: (1) abster-se de realizar descontos de empréstimo consignado em sua conta corrente; (2) devolver em dobro a quantia de R$ 1.230,52 (mil duzentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos) e de forma simples os valores de R$ 782,26 (setecentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), R$ 762,20 (setecentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) e R$ 763,76 (setecentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos), todos corrigidos pelo INPC desde o desconto e com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, a partir do qual incidirá exclusivamente a Taxa SELIC; (3) pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados pela autora, a ser corrigido nos termos delineados na fundamentação. Opostos embargos declaratórios pela autora (ID 72336621), restaram não conhecidos em razão da intempestividade (ID 72336623). O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que os embargos de declaração só não interrompem o prazo para interposição de novos recursos quando forem intempestivos, manifestamente incabíveis ou quando não houver indicação do vício próprio de embargos de declaração (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) (EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1384083 - RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/09/2024). No caso em tela, foram opostos intempestivamente (ID 72336622) embargos de declaração perante o Juízo de primeiro grau, alegando a ocorrência do vício de omissão (ID 72336621). Dessa forma, verifica-se que o recurso de apelação foi interposto considerando o decurso do prazo a partir da data da sentença de ID 72336623, contudo, esta não conheceu dos embargos de declaração opostos ante a intempestividade. Assim, o marco inicial do prazo para interposição do apelo seria a publicação da sentença proferida em ID 72336619. Em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, previstos no art. 6o1 e 9o2 do CPC, e com respaldo no art. 932, III3 e parágrafo único4 do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte apelante se manifeste acerca da intempestividade do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator